Tribunal: TJMT
Processo: 1005766-16.2020.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005766-16.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0027-00 (APELANTE), GUSTAVO DA SILVA MELO - CPF: 004.397.220-98 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (APELANTE), FELIPE ESBROGLIO DE BARROS LIMA - CPF: 019.517.360-01 (ADVOGADO), VILLARE CONSTRUCOES CIVIS LTDA - CNPJ: 09.436.492/0001-37 (APELADO), ALVADI RODRIGO CHIAPETTI - CPF: 841.010.911-53 (ADVOGADO), JUAREZ PAULO SECCHI - CPF: 851.996.801-53 (ADVOGADO), DOUGLAS PEREIRA LIMA - CPF: 020.106.410-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ALEGAÇÃO DE NOVA CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA DA EMPRESA DE TELEFONIA – MULTA FIDELIZAÇÃO – VALOR PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Conforme entendimento do c. Superior Tribunal, havendo a rescisão contratual dentro do prazo de fidelização, é lícito à empresa de telefonia exigir a
multa fidelidade proporcionalmente ao valor do benefício concedido e ao período restante para o decurso do prazo mínimo estipulado

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Telefonica Brasil S.A.

em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 1ª Vara de Sorriso, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral que lhe move
Villare Construcoes Civis Ltda – EPP, julgou parcialmente procedente a demanda para determinar que a multa contratual incida proporcionalmente, devendo se limitar a proporcionalidade do período vincendo ao término do contrato. Na decisão integrativa, declarou inexistente todos os débitos
vinculados às linhas nº (66)99994-1434 e (66)99967-4333), apurados a partir de outubro de 2020, condenando as partes ao pagamento da sucumbência recíproca.

Irresignada, sustenta a empresa de telefonia a regularidade das cobranças efetuadas após 08/20, pois se referem a ativação das linhas
(66) 99994-1434 e (66) 99967-4333, restando regulares. Menciona que ao contrário do que aduz a sentença, a apelada contatou a empresa e requereu a alteração contratual, sustentando a regularidade da multa contratual.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 155838727), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 19 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Villare Construcoes Civis Ltda – EPP ajuizou
ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral
contra Villare Construcoes Civis Ltda - EPP, sustentando que foi surpreendida com a cobrança de multa no valor de R$ 9.234,97 (nove mil duzentos e trinta e quatro reais e noventa e sete centavos), por suposta quebra de contrato, ante a solicitação de cancelamento dos serviços.

Afirma que era cliente da empresa desde abril/2017, no qual previa a fidelidade de 24 meses, já tendo transcorrido não havendo motivos para multa. Pontua que chegou a receber oferta da ré em janeiro de 2020, mas não respondeu a referida solicitação, não incitando um novo início de contagem do prazo para fluência de fidelidade.

Após o trâmite processual, a d. magistrada julgou parcialmente procedente a demanda para determinar que a multa contratual incida proporcionalmente, devendo se limitar a proporcionalidade do período vincendo ao término do contrato. Na decisão integrativa, declarou inexistente todos os débitos
vinculados às linhas nº (66) 99994-1434 e (66) 99967-4333), apurados a partir de outubro de 2020, condenando as partes ao pagamento da sucumbência recíproca (ids. 155838709 e 155838722).

Irresignada, sustenta a empresa de telefonia a regularidade das cobranças efetuadas após agosto de 2020, pois se referem a ativação das linhas
(66) 99994-1434 e (66) 99967-4333, restando regulares. Menciona que ao contrário do que aduz a sentença, a apelada contatou a empresa e requereu a alteração contratual, sustentando a regularidade da multa.

Pois bem. Nos termos do
art. 373, inc. I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“
Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

In casu
, conforme bem analisado pela d. Magistrada sentenciante, as partes firmaram contrato em 09.11.18 (id. 155838704), vindo a parte autora solicitar a portabilidade de 11 linhas telefônicas em julho de 2020 para outra operadora.

Ante a solicitação, a apelante procedeu a cobrança de multa, angariada em uma suposta renovação contratual ocorrida em novembro de 2018. Contudo, apesar da apelante defender a regularidade das cobranças, o certo é que não se desincumbiu demonstrar a efetiva contratação pela parte autora. Em verdade, a prova constante dos autos milita em sentido oposto, demonstrando que não houve qualquer aceite ou tratativa pela apelada, em especial o histórico de e-mails arrolados à inicial (id. 155839726).

Bem pontuou a d. Magistrada:

“
Quanto a alteração de 11 das 13 linhas pertencentes a autora supostamente realizada em 03/2020, verifica-se que a despeito das alegações da requerida em sede de contestação, não restou demonstrada sua ocorrência, visto que a ré deixou de juntar termo de adesão (contrato) capaz de comprovar referida alteração.

Além disso, a autora, por sua vez, colacionou aos autos e-mail enviado a parte ré em 25/03/2020, no qual manifesta o desinteresse no plano ofertado, o que corrobora ainda mais com a assertiva de que não realizou alteração do plano em 03/2020.

Sendo assim, inexistindo comprovação quanto a alteração do plano pela autora, ressai dos autos que a contratação realizada em 11/2018 entre as partes estava em plena vigência, a qual inclusive estipulava prazo de fidelização de 24 meses (id. 42904151), portanto, o termo final da cláusula de fidelidade ocorreria em 11/2020
”. (id. 155838709)

No que tange a cobrança da multa, não merece prosperar o pedido da operadora no sentido de incidir a integralidade do valor, devendo a cobrança se dar de forma proporcional ao termino do prazo de fidelização. Neste sentido, é o entendimento do STJ:

“
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TV A CABO. CLÁUSULA DE FIDELIZAÇÃO. COBRANÇA INTEGRAL DA MULTA DE FIDELIDADE INDEPENDENTEMENTE DO CUMPRIMENTO PARCIAL DO PRAZO DE CARÊNCIA. 1.
A cláusula de fidelização em contrato de serviços de telecomunicação (como o serviço de TV a cabo) revela-se lícita, tendo em vista os benefícios concedidos pelas operadoras aos assinantes que optam por tal pacto e a necessária estipulação de prazo mínimo para a recuperação do investimento realizado
. Precedentes. 5.
O referido regulamento entrou em vigor em 07 de julho de 2014 e, a partir de então, as prestadoras de serviço de TV a cabo (assim como as demais prestadoras de serviços de telecomunicações) são obrigadas a oferecer contratos de permanência aos consumidores - vinculados aos contratos de prestação de serviços com cláusula de fidelização - e a calcular a multa fidelidade proporcionalmente ao valor do benefício concedido e ao período restante para o decurso do prazo mínimo estipulado
”. (REsp: 1.362.084, 4ª Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 16.05.17 - destaquei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 19 de abril de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023